Tribunal: TJSP
Processo: 0023133-96.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0023133-96.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RUTE CHAGAS e Interessado MARIA APARECIDA DA SILVA, é embargado
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023133-96.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 33011
2
Voto:
33011
Embargos de Declaração:
0023133-96.2015.8.26.0050/50000
Comarca:
São Paulo
Vara:
16a Vara Criminal
Autos:
Numeração Única
Embargante:
Rute Chagas
Embargado:
Interessada:
14a Câmara de Direito Criminal
Maria Aparecida da Silva
Vistos...
Rute Chagas oferece Embargos de
Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de folhas 360/370 (principal),
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo
para redimensionar a pena da ora embargante para 6 (seis) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, mais o
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo, no
mais, a respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Alega contradição no v. Acórdão,
sustentando que “A defesa entende que não vieram para os autos prova
cabal, segura e extreme de dúvidas, de terem a embargante, cometido o
crime capitulado na exordial”, e pede a absolvição; ainda, embarga para
fins de prequestionamento (fls. 1/10).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023133-96.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 33011
3
Em breve síntese, tem-se que Rute, ora
embargante, e Maria Aparecida da Silva foram condenadas porque,
agindo em concurso de agentes entre si e com terceira pessoa não
identificada, constrangeram pessoa idosa de 76 anos de idade, com o
intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, mediante grave
ameaça exercida contra a vítima José Lacerda.
Pois bem.
A alegada contradição cinge-se ao
mérito condenatório, que foi devidamente fundamentado, de forma clara
e concatenada, encerrando a manutenção da condenação, não havendo
mácula a ser sanada, valendo destacar que Rute optou pela revelia,
deixando de infirmar a prova acusatória, vejamos:
“Sob o crivo do contraditório, Maria
rechaçou a imputação. Disse que era cliente de Rute, com quem fazia consultas
espirituais. Negou conhecer o ofendido e a testemunha Iracema (fls. 216-mídia).
Entretanto, a versão exculpatória não
encontra guarida no conjunto probatório, como se verá adiante, não se olvidando
que a corré Rute optou pela revelia (fls. 217/219), deixando, assim, de infirmar a
prova acusatória.
Já José Lacerda, em solo policial, reconheceu
fotograficamente Maria e Rute, sem sombra de dúvida, como as pessoas que lhe
extorquiram (fls. 12). Mais do isso, ainda perante a autoridade policial, José
Lacerda descreveu minuciosamente os fatos, com destaque para a conduta de
ambas. Registrou ter sido abordado na rua por um indivíduo que lhe convenceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023133-96.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 33011
4
se consultar com uma senhora de nome Sônia (em verdade, Rute), para tratar de
problemas nas pernas, tendo ela constrangido o ofendido a entregar-lhe dinheiro
e a comprar-lhe um notebook, sob a ameaça de que ficaria 'aleijado' ou que sua
família sofreria, tudo em razão de 'trabalhos' espirituais contra ele feitos, sendo
que Maria, dita atendente de Sônia (Rute), acompanhou-o até a loja para a
compra do sobredito aparelho, não o deixando ir embora (fls. 10/11).
Embora José Lacerda tenha falecido no
curso das investigações (fls. 70), portanto, não ouvido em juízo, a imputação por
ele formalizada foi judicializada pelas testemunhas acusatórias.
Demais disso, como bem observado pelo
magistrado sentenciante, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo
Penal, inafastável como elemento de convicção a versão da vítima ofertada em
solo policial, porquanto veio a falecer antes da instrução em juízo, tornando-se
irrepetível.
A testemunha Gilvan Elias Lacerda, filho de
José Lacerda, em que pese não tenha presenciado os fatos, corroborou a
imputação afirmando que após o falecimento de seu pai teve notícia de dívidas
por ele contraídas junto às Casas Bahia. Acrescentou que José Lacerda passava
por problemas de saúde, tais como pressão alta e artrose no joelho, o que poderia
lhe tornar suscetível de ser induzido pelas rés, ademais, que não era dado a
realizar compras sem avisar a família, razão pela qual crê que as dívidas por ele
assumidas refiram-se à extorsão sofrida (fls. 215-mídia).
Em linha, a testemunha Iracema Gonçalves
da Conceição Nunes, em que pese não presenciado os fatos, asseverou ter sido
vítima de Rute e Maria em outro processo, noticiando crime praticado por ambas
com o mesmo modus operandi, extorsão mediante graves ameaças relacionadas
com atividades espirituais, inclusive ameaças de morte (fls. 215-mídia). Iracema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023133-96.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 33011
5
detalhou o mesmo tipo de abordagem (na rua, por um indivíduo) e o mesmo
pseudônimo adotado por Rute, qual seja, Sônia (fls. 215-mídia), tudo nos exatos
termos do que fora realizado com José Lacerda, evidentemente, não por mera
coincidência.
Tudo
corroborado
pelo
boletim
de
ocorrência copiado às fls. 15/20, lavrado por Iracema, no qual pontuou a
extorsão praticada por Rute e Maria na qualidade de “conselheiras espirituais”,
bem como corroborado pelos testemunhos, nestes autos, dos policiais militares
Robson Marques Franco e Adriano de Jesus Oliveira, que ratificaram o modus
operandi relatado por Iracema (fls. 215-mídia), também utilizado contra o
ofendido José Lacerda.
Com efeito, de um lado, tem-se a versão
defensiva absolutamente isolada do conjunto probatório. De outro, tem-se o
firme reconhecimento realizado por José Lacerda e suas declarações, embora
prestadas somente na fase de inquérito, não repetíveis, ressonando na prova
produzida em juízo, tudo no sentido de que as acusadas o constrangeram,
mediante grave ameaça, dele obtendo vantagem econômica indevida, conferindo
a certeza necessária para o decreto condenatório.
Urge obtemperar, a propósito, que, em tema
de crimes patrimoniais intencionalmente praticados na clandestinidade a
palavra das vítimas assume especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais elementos
probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse em prejudicá-los
gratuita e falsamente.
Neste contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória.” (fls.
364/367).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023133-96.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 33011
6
Como claramente se vê na decisão
embargada, a conclusão pela manutenção do decreto condenatório foi
alcançada pela análise, destaca-se, de todo o conjunto probatório, e não
somente deste ou daquele elemento de interesse exclusivo da parte.
Neste tocante, as razões dos embargos
de declaração evidenciam o mero inconformismo com a decisão.
O que se pretende, na realidade, não é a
solvibilidade de eventual deficiência, mas a rediscussão de questões que
ficaram claramente decididas, alvitrando efeito modificativo da decisão.
Vale ressaltar que cabe à Turma
Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub judice, não
estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das partes, nem
impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para efeito de
prequestionamento.
Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.